Tribunal: TJBA
Processo: 8074562-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074562-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ILANA OLIVEIRA DIAS e outros (2) Advogado(s): JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS, JOAO GUSTAVO SANTOS BAQUEIRO, CASSIUS EDUARDO SANTOS BAQUEIRO APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como UBIRAJARA QUEIROZ DIAS DOS SANTOS Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AUTOS DE INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE CUSTAS NA SENTENÇA. EM AÇÕES DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS É DO ESPÓLIO. DISPONIBILIDADE E LIQUIDEZ DO ESPÓLIO EVIDENCIADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO HERDEIRO QUE É IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Ação inventário convertida em arrolamento sumário. II. Questão em discussão: Se é cabível no caso concreto, a pretensão recursal dos Autores, pela concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir: No caso em comento, constata-se que os Apelante objetivam o levantamento de valores e resgate de investimentos da conta de seu falecido pai em valor superior a R$ 10.000,00 (id. 96059055), bem assim indicaram a intenção de vender o veículo avaliado em mais de R$ 23.000,00 (id. 96059124), não sendo relevante na situação em testilha, a sua condição financeira particular dos Apelantes, que hoje já são maiores de idade, mas sim a do espólio deixado pelo de cujus, seu genitor. Ademais, o valor das custas processuais foi também fixado em valor razoável, não havendo que se falar em óbice de acesso à justiça e nem de violação a direito de gozo de gratuidade judiciária, na medida em que, um espólio com mais de trezentos mil reais em patrimônio, sendo destes, trezentos líquidos e mais de trinta mil liquidáveis, se mostra capaz de suportar custas processuais pontuais de R$ 996,78 (novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos). IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: (i) Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante ou herdeiro, pessoa física, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. (ii) Quando há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, que é uma obrigação do espólio, nos termos do artigo 796 do CPC e 1997 do Código Civil, não se mostra adequada a concessão do benefício, porquanto o recolhimento das custas é uma obrigação processual prevista no artigo 82 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074562-25.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante ILANA OLIVEIRA DIAS e outros (2) e como Apelado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como UBIRAJARA QUEIROZ DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça